Tribunal: TCU
Processo: 009.240/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra medida cautelar de suspensão do sigilo imposto às informações de estoque de insumos estratégicos em saúde (IES), proferida em sede de representação acerca de indícios de irregularidades ocorridas na política de estocagem e descarte de medicamentos vencidos do Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação que nesta fase cuida da apreciação de agravo, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Advocacia-Geral da União - AGU, em face da concessão da medida cautelar de suspensão do sigilo imposto às informações de estoque de insumos estratégicos em saúde (IES), referendada pelo Acórdão 1356/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Redator, em: 9.1. conhecer do presente agravo, por atender aos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 289 do RITCU, dando-lhe efeito suspensivo, consoante o § 4o do art. 289 da referida norma, e suspendendo a apreciação do mérito do expediente recursal até a apreciação da medida processual indicada a seguir; 9.2. determinar a oitiva do Ministério da Saúde, com fulcro no art. 250, inciso V, do RITCU, a fim de que se manifeste, no prazo de 15 dias, sobre a razoabilidade e a proporcionalidade do ato que impôs sigilo às informações de estoque de insumos estratégicos em saúde - IES, e encaminhe os seguintes elementos: a) informações detalhadas acerca das alegadas economias de recursos públicos obtidas em processos de aquisição de IES, de sorte que elas tenham aptidão para demonstrar a relação de causa e efeito entre a economia obtida e o sigilo imposto às informações de estoque de IES; b) documentação que comprove a realização das negociações junto aos fornecedores e que resultaram nas mencionadas economias, incluindo as séries históricas, desde o ano de 2016, dos valores totais contratados de IES e das economias obtidas ano a ano; 9.3. alertar ao Ministério da Saúde que o não esclarecimento das questões postas no subitem anterior pode suscitar a assinatura de prazo para a anulação do ato que impôs sigilo às informações de estoque de insumos estratégicos em saúde - IES, nos termos do inciso IX do art. 71 da Constituição Federal; 9.4. ordenar a realização de diligência ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde - Conass, a fim de que apresente, no prazo de 15 dias, informações que demonstrem a forma de acesso aos estoques de IES disponíveis no Ministério da Saúde, informando eventuais dificuldades nesse acesso e a utilidade dessas informações para o desempenho de suas atribuições no âmbito do SUS; 9.5. notificar o Ministério da Saúde e a Advocacia-Geral da União - AGU da presente decisão.